Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES.

1. Para a concessão do efeito suspensivo, deve-se verificar se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso.

2. Correto se afigura o édito agravado que, esteado no entendimento de que o art. 17 do Decreto 40.208/2019 viola o parágrafo único do art. 1o da Lei Complementar 947/2018, norma de hierarquia superior, não deferiu a suspensão da eficácia da decisão.

3. Agravo interno não provido.